Tribunal: TJDFT
Processo: 0010702-56.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. CONHECIMENTO POR TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA DELEGACIA. VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECLUSÃO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA INALTERADA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À TENTATIVA NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO). PROPORCIONALIDADE. ITER CRIMINIS.SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713, do STF, o efeito devolutivo dos recursos interpostos em face às decisões proferidas pelo Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.
2. Inexistente qualquer nulidade a ser declarada, seja ela relativa ou absoluta, ocorrida após a pronúncia, afasta-se a tese recursal prevista no artigo 593, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Penal.
3. Nos termos do artigo 571, inciso I, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas no procedimento do júri, surgidas durante a instrução, devem ser arguidas por ocasião das alegações finais.
4. As alegações de nulidades supostamente ocorridas na primeira fase do procedimento do Júri, mas impugnadas somente após o julgamento perante o Conselho de Sentença, já não são passíveis de apreciação, pois evidenciada a sua preclusão.
5. Somente se cogita a existência de sentença do Juiz Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos Jurados quando houver dissonância entre o que resolveram os jurados e o que constou na sentença ou quando existir erro na sentença prolatada, o que não se constatou no caso dos autos.
6. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial. Logo, ao corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, uma vez que seu julgamento é regido por princípios específicos, próprios da Instituição do Júri, a que é assegurada a soberania dos veredictos.
7. Nos recursos interpostos com base no artigo 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do mesmo diploma legal.
8. Observado o iter criminis percorrido pelo agente, mantém-se, na terceira fase da dosimetria, a fração de 1/3 (um terço) em razão do reconhecimento da causa de diminuição de pena pela tentativa, pois o crime em análise chegou próximo da consumação.
9. Recurso conhecido e não provido.